Tribunal: TJSP
Processo: 2229667-76.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Penhora de valores em conta bancária do agravante, em montante inferior ao limite legal. Impenhorabilidade não constatada. Razões do recurso que não demonstram prejuízo efetivo e concreto ao sustento do agravante. Reserva econômica ou uso para subsistência não comprovados. Mera indicação do valor total bloqueado que não constitui fundamento

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Penhora de valores em conta bancária do agravante, em montante inferior ao limite legal. Impenhorabilidade não constatada. Razões do recurso que não demonstram prejuízo efetivo e concreto ao sustento do agravante. Reserva econômica ou uso para subsistência não comprovados. Mera indicação do valor total bloqueado que não constitui fundamento suficiente para a liberação. Precedentes. Recurso desprovido.